Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-32.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003421-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS NETO - CPF: 053.290.749-32 (AGRAVANTE), LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA - CPF: 048.423.868-00 (AGRAVADO), ALEXSANDRO SOUSA BASTOS - CPF: 006.166.113-90 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), PAULO RANGEL LUSTOZA DE ABREU - CPF: 016.204.053-93 (ADVOGADO), IDAIOLAN SANTOS GUIMARAES - CPF: 062.160.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ODILON VICENTE DE PAULA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003421-32.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO RELATOR QUE REJEITA PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO POR TERCEIRO PREJUDICADO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO CONCEDIDA NA SENTENÇA -

ARTIGO 1.012, § 1º, V DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO RISCO DE DANO GRAVE À PARTE – PONTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO RECORRIDA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG).

Nos termos da disposição do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, no entanto, o efeito suspensivo do recurso de apelação não alcança a parte da sentença que concedeu a liminar, de modo que não há impedimento para a ordem de reintegração de posse em favor do autor da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003421-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS NETO

AGRAVADO: LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
Messias Manoel Villas Boas Neto
, contra decisão que indeferiu Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo a Recurso de Apelação Cível já interposto, mas que ainda não aportou ao Tribunal (Petição nº
1003421-32.2022.8.11.0000
) e assim manteve os efeitos da sentença de procedência da Ação de Manutenção de Posse n. 0000289-69.2004.8.11.0014, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, ajuizada por
LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA
contra
IDAIOLAN SANTOS GUIMARAES
e
ODILON VICENTE DE PAULA.

Sustenta que a decisão agravada está equivocada porque está suficientemente comprovada a possibilidade do provimento do recurso na medida em que não houve suspensão do processo em decorrência do falecimento do advogado constituído pelo requerido Idaiolan (artigo 313, I e 314 do CPC) em evidente cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação pessoal sobre o despacho do ID 45928088 (digitalização do processo e também da sentença).

Insiste na presença da relevância da fundamentação, porquanto o agravante, em que pese terceiro na relação processual, está no imóvel há mais de 20 (vinte) anos, em razão da soma das posses com seus antecessores, em cuja área foram edificadas benfeitorias com uma vida inteira de trabalho.

Repete os argumentos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, notadamente acerca de nulidades processuais que, no seu entendimento são mais que suficientes para o provimento do recurso de apelação.

Afirma que, na origem, não ocorreu a necessária
suspensão da ação em decorrência do falecimento do advogado do requerido Idaiolan Santos Guimarães, ocorrido em 25-8-2020 e cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal sobre o despacho acerca da digitalização do processo (id 45928088) e sentença (id 67850197).

Por fim, defende que o esbulho supostamente sofrido pelo apelado
Luis Wagner,
há mais de 20 anos, evidencia a falta de urgência no cumprimento da liminar concedida na sentença e, por outro lado, demonstra que é o agravante quem sofrerá incontáveis prejuízos, na medida em que há mais de vinte anos investe na propriedade e posse da área.

Sob esses fundamentos, pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1003421-32.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto do presente Agravo Interno tem o seguinte conteúdo (ID 120304491):

“O ora postulante, Messias Manoel Villas Boas Neto, na qualidade de Terceiro Prejudicado, contra sentença de procedência proferida na Ação de Manutenção de Posse n. 0000289-69.2004.8.11.0014, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, ajuizada por LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA contra IDAIOLAN SANTOS GUIMARAES e ODILON VICENTE DE PAULA.

A r. sentença julgou procedente o pedido de manutenção de posse formulado pelo autor LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA e concedeu a liminar postulada na inicial, com fixação de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00 (id 67850197 – na origem).

No que tange, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, dispõe o CPC/2015, em seu artigo 1.012, §1º, as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos desde já, como é o caso do inciso V, que versa sobre sentença que concede tutela provisória, fato processual ocorrido no presente caso.

A regra, portanto, é a atribuição de efeito suspensivo às apelações, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1º do referido dispositivo processual.

Veja-se:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

[...]

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Nos termos do referido artigo, o efeito suspensivo do recurso de apelação não alcança a parte da sentença que concedeu a liminar, de modo que não há impedimento para a ordem de reintegração de posse em favor do autor da ação.

De outra via, não se visualiza a aplicação da hipótese do referido §4º, acima expresso.

Assim se diz, porque o apelante não apresenta fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, em particular, a matéria vista sob a vertente da aparência do direito ou ainda, quanto à apreciação de risco que possa causar, que não aqueles que resultem materialmente do julgado impugnado por meio de apelação.

Com efeito, de acordo com a r. sentença, o autor conseguiu comprovar os requisitos de procedência do pedido e, nesse contexto, o MM. Magistrado, diante do todo processado, em particular os depoimentos prestados, concluiu que (id 67850197 – na origem):

“...No caso, a parte autora desincumbiu-se de seu ônus probatório previsto no art. 373 do CPC.

A área, de fato, pertence a Luis Wagner Carneiro de Almeida, conforme certidão de registro de imóveis de fl. 08/10.

Além disso, em audiência, a testemunha Maria das Dores de Campos Santos, afirmou:

“que conhece o autor há anos, que trabalhou na fazenda do autor, que tem conhecimento de que a fazenda foi invadida. Que a área invadida era uma área de reserva. Que os primeiros que entraram na área foi o povo do “sal amargo”. Que o Odilon foi um dos que invadiram a fazenda”. Que a área era de reserva e que derrubaram a mata. Que conhece a propriedade a 10 anos. Que a propriedade do autor era toda cercada.(...)”.

Ainda, a testemunha Flávio Pancote Nero, afirmou:

“que comprou sua propriedade em 1990 e que o autor já estava na área Fazenda Santa Úrsula. Que no ano de 2002 começou a invasão nos fundos da Fazenda. Que hoje quem encontra-se na área é o Odilon. Que a área invadida era reserva. Que tem bastante lugar aberto.(...)”.

À luz das declarações prestadas restou claro que o autor sempre esteve na área, muito antes de começarem as invasões.

De todo modo, não restam dúvidas de que o autor é possuidor direto do bem imóvel. Assim, a posse é digna de proteção jurisdicional.

No mais, as fotos juntadas nos autos dão conta de que a simples ameaça ao direito de posse evoluiu para turbação, situação que não representa dificuldade processual, dada a fungibilidade inerente à tutela possessória.

Por fim, a prova produzida em audiência foi suficiente para afastar o entendimento exposto quando da não concessão da tutelar liminar”.

Em caso análogo, a jurisprudência:

“PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR NA SENTENÇA. ARTIGO 1.012, §§ 3º E 4º, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO RISCO DE DANO GRAVE À PARTE. - Nos termos da disposição do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, No entanto, começará a produzir efeitos imediatamente a sentença que revoga a tutela provisória, inclusive, neste caso, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a decisão. - Não obstante o apelante encontrar-se na posse do bem há décadas, inclusive, com antecipação de tutela deferida em seu favor quando do recebimento da ação, verifico que o apelo trata apenas sobre as indenizações cabíveis a respeito da posse exercida ao longo dos anos. - Descabido o deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da apelação, no caso em comento, haja vista que a parte não tem no presente momento decisão que assegure sua boa-fé ou retenção a respeito das alegadas benfeitorias e acessões realizadas no bem, portanto, ausentes os requisitos legais do art. 1.012, §4º do CPC. PEDIDO INDEFERIDO. (Petição, Nº 70076581446, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 08-02-2018)

Posto isso, indefere-se o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Da análise das razões do agravo interno, o agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de apelação, ao justificar a possibilidade de reconsideração ou a apreciação pelo Colegiado.

O agravante faz defesa retórica dos argumentos sobre a probabilidade de provimento do apelo, já rejeitados pela decisão agravada, de modo que cabe apenas submeter os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente, porquanto, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração”
(STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Do exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Posto isso, ratificados os fundamentos da decisão agravada, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022